Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO INTEMPESTIVO. OMISSÃO E OBSCURIDADE AUSENTES. EMBARGOS DO AUTOR NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DAS RÉS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés a fim de sanar alegadas obscuridade e omissão em razão da suposta ausência de menção expressa aos dispositivos de lei que as partes reputam indispensáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se tempestivos os aclaratórios interpostos pelo autor e (ii) se há omissão ou obscuridade no acórdão, por não ter esta c. 7a Turma Cível se debruçado de forma minuciosa sobre a aplicação dos arts. 393 e 478 do CC no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se submetem a juízo de admissibilidade em relação ao atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual não devem ser conhecidos os aclaratórios protocolados intempestivamente. O não conhecimento dos aclaratórios interpostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo art. 1.023 do CPC é a medida que se impõe. Recurso do autor não conhecido.
4. Os fundamentos adotados no acórdão embargado foram suficientemente claros no sentido de que alegação genérica de onerosidade excessiva, sem a demonstração inequívoca de que a circunstância extraordinária e imprevista (pandemia provocada pelo coronavírus) tornou a prestação excessivamente onerosa, não é suficiente para afastar a incidência de cláusula contratual relativa ao inadimplemento. Logo, não há obscuridade ou omissão a ser suprida.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual rejeito os embargos de declaração opostos pelas rés.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do autor não conhecido. Embargos de declaração das rés conhecidos e rejeitados.